Tribunal: TJES
Processo: 0006402-36.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desacato
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006402-36.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MADALENA DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0006402-36.2021.8.08.0011
APELANTE
: MADALENA DE ALMEIDA

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

VOTO

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE. SÚMULA 231 DO STJ. TEMA 158 DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação penal pública proposta por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra MADALENA DE ALMEIDA com o objetivo de apurar a prática do crime de desacato. Alega o
Parquet
, em sua petição inicial, que a ré, em 26 de outubro de 2020, proferiu ofensas verbais contra funcionária pública no exercício de suas funções. Para tanto, sustenta a acusação que a materialidade e a autoria estão demonstradas pelo boletim de ocorrência e depoimentos. Por fim, busca a condenação da ré nas penas do art. 331 do Código Penal.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: "Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para o fim de submeter a ré Madalena de Almeida às sanções do artigo 331, do Código Penal.
"

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, sustentando a necessidade de reforma da dosimetria da pena, alegando que a confissão espontânea realizada em juízo deve obrigatoriamente reduzir a pena para patamar inferior ao mínimo legal, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.

4. O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a Súmula 231 do STJ veda a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em determinar se a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea permite a redução da pena privativa de liberdade para patamar inferior ao mínimo previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora, quando a pena-base já foi fixada no patamar mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A materialidade e a autoria do crime de desacato restaram sobejamente comprovadas nos autos, notadamente pela confissão da ré e pelos depoimentos testemunhais, não sendo objeto de insurgência recursal a condenação em si, mas apenas o quantum da pena.

7. No que tange à dosimetria, observa-se que o magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

8. Na segunda fase da dosimetria, embora presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), agiu com acerto o juízo de piso ao não reduzir a reprimenda.

9. O entendimento consolidado na jurisprudência pátria, por meio da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, veda categoricamente a redução da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante. Tal verbete dispõe: "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
".

10. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 597.270/RS (Tema 158 da Repercussão Geral), ratificou a constitucionalidade desse entendimento, consignando que as atenuantes não fazem parte da estrutura do tipo penal e, portanto, não podem romper os limites mínimo e máximo cominados abstratamente pelo legislador.

11. A pretensão recursal, portanto, encontra óbice instransponível na jurisprudência vinculante e pacificada, sendo imperiosa a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso
conhecido e
desprovido
.

13. Por força da sucumbência criminal em sede recursal, condeno a parte recorrente no pagamento das custas processuais, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

14. Sem condenação em honorários advocatícios, por ausência de previsão legal no rito criminal dos Juizados Especiais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)